Tribunal: TJDFT
Processo: 0706706-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DA QUANTIA PENHORADA. PEDIDO NÃO FORMULADO. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONSTRITOS PARA CONTA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. A pendência do julgamento do Recurso Especial ao qual não há noticia de haver sido atribuído efeito suspensivo não autoriza a suspensão do curso da execução, sobretudo quando não se verifica o alegado risco de levantamento dos valores penhorados, ao revés, a parte exequente noticia que aguardará o trânsito em julgado dos Embargos à Execução.
2. Para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a presença inquestionável do dolo na conduta da parte, como desejo deliberado de causar dano processual à parte adversa, uma vez que a má-fé não pode ser presumida. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe, ainda, a existência do elemento objetivo, ou seja, a comprovação do efetivo prejuízo processual sofrido. Ausentes tais requisitos, afasta-se a pretensão de condenação da parte exequente por litigância de má-fé.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.